Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712286-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA SILVA RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIRA SILVA RIBEIRO GONÇALVES, contra decisão proferida na ação de execução no 0010816-13.2016.8.07.0001, ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada, entre outras questões, deferiu nova busca de ativos via SISBAJUD (p. 2, ID25155979): “Em atenção aos pedidos de ID89520791, segue decisão: a) Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. b) Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes’ (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. c) Tendo em vista a pesquisa de ativos parcialmente frutífera de ID30467537, defiro nova busca de ativos via SisbaJud, observado o valor da dívida informado em petição de ID89520791. Do resultado, dê-se ciência ao exequente. Após, em caso de ausência de bens, analisarei pedido de penhora de faturamento da empresa executada.” Nesta sede, a agravante relata que o deferimento de nova busca SISBAJUD ocasionou, em 24/04/2021, o bloqueio de quantia encontrada em sua conta poupança (Caixa Econômica Federal, Agência: 0630, Operação 13, Conta Poupança: 3829-3), atingido os alimentos pagos ao seu filho menor e valores auferidos a título de honorários advocatícios contratuais. Alega que a impenhorabilidade de verbas em sua conta poupança já foi reconhecida no julgamento do AI 0704595.39.2017.8.07.0000, razão pela qual a matéria estaria preclusa. Diz que, “além da clara impenhorabilidade de contas poupança e de verba alimentar, explica-se que a agravante, encontra-se ainda fragilizada por ter contraído COVID-19, justamente no dia anterior ao bloqueio”. Enfatiza que o bloqueio de seus ativos foi realizado de forma errônea e ilegal. Narra que está desempregada e vem atuando de forma autônoma para garantir sua sobrevivência e de seu filho. Sustenta que “entendimento diverso ao desbloqueio da conta poupança, ensejará a uma situação de evidente miséria a agravante e ao seu filho, pois ambos dependem dos valores bloqueados para sobreviver”. Afirma que “está acometida pelo Covid 19 e necessita dos valores penhorados para a compra de remédios e para a sua recuperação”. Acrescenta que comprovou ter recebido o auxílio emergencial devido à pandemia. Ao final, requer: a) o deferimento da justiça gratuita; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediato desbloqueio do valor penhorado em sua conta poupança; c) o provimento do recurso, para cassar a penhora sobre a conta poupança, declarando sua total impenhorabilidade (ID25155978). Foi indeferido o pedido de liminar e a gratuidade de justiça concedida para este recurso na decisão de ID25194123. Foi apresentado pedido de reconsideração por meio da petição de ID 25224088. Por meio da decisão de ID 25270899, foi acolhido pedido de reconsideração, o pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar a imediata liberação de R$1.478,36 bloqueados na conta da agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal. Contrarrazões (ID 25414251). Por meio da petição de ID 25529861, foi apresentado novo pedido de reconsideração da decisão exarada de ID 25270899 para que sejam desbloqueado o valor de R$ 867,31, por tratar-se de verba alimentar. Manifestação do agravado sobre documentos novos (ID 25414251). Nos termos da decisão de ID 25920310, reconsiderei a decisão de ID25270899, para deferir parcialmente o pedido liminar, a fim de determinar a imediata liberação de R$2.018,94 bloqueados na conta da agravante junto à Caixa Econômica Federal, devendo ser mantida a penhora da quantia restante (R$566,73). Antes do julgamento do recurso, as partes informaram a realização de composição (ID 26034028 e 26034027). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, de fato, foi firmado acordo judicial (ID 93119777), pondo fim à controvérsia. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator